Tribunal: TJDFT
Processo: 0008130-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. VÍTIMAS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. UNIFICAÇÃO. CONTINUIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da matéria decidida.
II - A contradição eventualmente sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.
III - Analisadas as questões postas a julgamento, o inconformismo com o resultado diverso do pretendido não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV - Embargos rejeitados.